Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença a qual determinou que a parte ré se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração da parte autora, relativa à contribuição previdenciária militar adicional, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir os valores descontados relativos àquela contribuição previdenciária desde 25/05/2022. A parte recorrente assinala afronta aos artigos 5o, caput e II, bem como 37, II, da CF/88, destacando que a renúncia à contribuição previdenciária complementar deveria ser efetuada até 31/08/2002, conforme expressa previsão legal, de modo que o pedido da parte autora é intempestivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
IV. Não obstante aquela lei fixar o termo final para renúncia (31/08/2002), não há ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já assinalado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário na renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013).
V. Inexiste ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor da filha da parte autora, que não será instituída face a renúncia formulada.
VI. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1440271, 07562401620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.